Tribunal: TJBA
Processo: 0110282-78.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0110282-78.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: HELOISA GONCALVES VIANA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Salvador contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a Execução Fiscal nº 0110282-78.2009.8.05.0001, ajuizada em face de HELOISA GONCALVES VIANA, para cobrança de créditos tributários de IPTU no valor de R$ 2.613,13 (dois mil e seiscentos e treze reais e treze centavos). A sentença declarou a quitação do crédito tributário e extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal versa sobre a aplicabilidade do Tema 1184/STF, que reconhece a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em consonância com o princípio da eficiência administrativa. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF no Tema 1184 consagra que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor quando ausente o interesse de agir, considerando a existência de meios administrativos menos onerosos e mais eficientes para cobrança, como a conciliação e o protesto da dívida ativa (RE 1.355.208/SC). 4. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 547/2024, fixou diretrizes para extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, reforçando o dever dos entes públicos de esgotarem previamente medidas extrajudiciais antes de recorrerem ao Poder Judiciário. 5. No caso concreto, o valor executado de R$ 2.613,13 (dois mil e seiscentos e treze reais e treze centavos) é inferior ao piso estabelecido pela Resolução 547/2024, e não houve qualquer tentativa de solução administrativa antes do ajuizamento da execução fiscal. 6. Em que pese a fundamentação original da sentença (quitação do crédito tributário), é aplicável ao caso a extinção do processo por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184/STF e no art. 485, VI, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em consonância com o princípio da eficiência administrativa, conforme Tema 1184/STF. 2. O ajuizamento de execuções fiscais exige a prévia tentativa de conciliação ou adoção de soluções administrativas, bem como o protesto da dívida ativa, salvo comprovada inadequação." Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 0110282-78.2009.8.05.0001, sendo Apelante o MUNICÍPIO DO SALVADOR e Apelada HELOISA GONCALVES VIANA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala de sessões, _____de _____________de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A)